Tribunal: TJDFT
Processo: 0745532-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM. NECESSIDADE. A despeito de inexistir, em princípio, óbice à liquidação individual na pendência do trânsito em julgado, no caso específico a eficácia do julgado liquidando está suspensa, sem nenhuma ressalva, por força de determinação do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos da ação coletiva da qual decorre o pleito de liquidação. Em obediência à determinação emanada daquela Corte Superior, mostra-se imperioso concluir pelo sobrestamento do feito primevo, inclusive para evitar a prática de atos processuais eventualmente nulos.